Tribunal: STF
Processo: AP 1731
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, relativo ao réu VINÍCIUS ALVES CANDEIA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (protocolo STF nº 11.905/2024, eDoc. 31).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação do dispositivo (16/11/2023) e violação de área de inclusão (11/09/2023, 17/09/2023, 26/09/2023, 07/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 25/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023 , 03/11/2023, 04/11/2023 e 10/11/2023).



    Intimada (eDoc. 32), em 17/04/2024, a Defesa do réu apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 39):



    “(...)



    A central integrada de monitoramento eletrônico de Marabá/Pará informou pessoalmente ao réu que os problemas noticiados no movimento 31, são oriundos de mal comunicação das redes com as tornozeleiras eletrônica. 



    Em especial todos os réus que estão no estado do Pará estão com mesmo problema, e o próprio órgão solicitou que fosse enviado oficio para central de marabá para qualquer explicação neste sentido.



    Ademais o réu sempre trabalho e pode ter tido algum problema com relação ao horário mas todos foram devidamente justificados, para central de monitoramento .”



    Além disso, apresentou “declaração de trabalho”, confirmando vínculo empregatício de 20/03/2023 a 28/12/2023, de segunda-feira a sábado, no horário de 7h30 às 17h30 (eDoc. 40). E por fim, apresentou declaração de comparecimento, emitida pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico – Marabá/PA, confirmando a manutenção com troca do equipamento completo, em 11/4/2024 (eDoc. 41).



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve violação do monitoramento em 16/11/2023, 11/09/2023, 17/09/2023, 26/09/2023, 07/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 25/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023 , 03/11/2023, 04/11/2023 e 10/11/2023 . 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, efetivamente, este reside no município da Tailândia, no interior do estado do Pará, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico. 



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados domiciliados em algumas cidades no Estado do Pará.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tailândia/PA, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 26). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente